Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR PROVA TESTEMUNHAL E EXAME CLÍNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu dos crimes de lesão corporal e ameaça, por insuficiência probatória, e o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, insurgindo-se a defesa pela absolvição, sob alegação de insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido, notadamente a prova testemunhal e o exame clínico, é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do acusado em razão da ingestão de álcool.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova além do teste de alcoolemia, conforme expressa previsão legal.
4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem descrevem sinais objetivos e compatíveis com o estado de embriaguez, tais como fala desconexa, agressividade, pupilas dilatadas, desordem motora e odor etílico.
5. O exame clínico realizado confirma a presença de múltiplos sinais fisiológicos e psicomotores típicos de embriaguez alcoólica, reforçando a prova testemunhal colhida.
6. O delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de condução anormal, de manobras perigosas ou de efetivo risco concreto a terceiros.
7. A percepção subjetiva da vítima acerca da condução do veículo não prevalece sobre a prova técnica e os relatos consistentes dos agentes públicos.
8. Inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria, não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.